Tribunal: TJSP
Processo: 2129563-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de aluguéis – Locação comercial – Cumprimento de sentença – Insurgência do sócio da empresa executada contra a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença também em relação a ele – Empresa executada cuja natureza é limitada unipessoal – Artigo 1052, § 1o do CC – Possibilidade de redirecionamento da execução desde que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de aluguéis – Locação comercial – Cumprimento de sentença – Insurgência do sócio da empresa executada contra a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença também em relação a ele – Empresa executada cuja natureza é limitada unipessoal – Artigo 1052, § 1o do CC – Possibilidade de redirecionamento da execução desde que desconsiderada a personalidade jurídica – Incidente de desconsideração instaurado, impugnado e indeferido em razão da ausência dos requisitos do artigo 50 do CC – Fato que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao único sócio da pessoa jurídica executada – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.